Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração na apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Desistência do comprador. Cláusula penal. Redução equitativa. Termo inicial dos juros moratórios. Apelação dos autores desprovida. Apelação da ré parcialmente provida. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré, reformando a sentença apenas para redistribuir os ônus de sucumbência arbitrados na origem na proporção de 25% para os autores e 75% para a ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.